Tribunal: TJDFT
Processo: 0731794-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE TESE FIXADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864 - RE 905.357/RR. EFEITO VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO” opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado nos seguintes termos:
“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Demanda movida na origem, por servidor público distrital, com o escopo de obter (a) a implementação de parcela de reajuste remuneratório no valor de seus vencimentos básicos, desde as datas determinadas na respectiva lei concessiva, bem como (b) a percepção das diferenças salariais daí decorrentes.
2. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a ação.
3. Tese recursal centrada na ilegitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, bem como na alegação de que o caso dos autos não se amolda ao tema 864 do STF.
4. Inicialmente, reafirma-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como das Turmas Recursais, para processamento e julgamento do presente feito, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Inexiste ofensa ao disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
5. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução são regulamentadas, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1].
6. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
7. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.
8. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).
9. O STF, ao julgar o Tema 864, não se limitou a tratar da revisão anual geral. Apesar de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa[2] do julgado que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal.
10. Assim, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceitua o artigo 169 da CF/88 e os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
11. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, a implementação de todas as parcelas de reajuste remuneratório e eventual aumento do percentual de gratificação (em 2015), esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
12. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, §1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
13. A ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
14. No caso concreto, não se desconsidera que a Lei autorizou a concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas. Em verdade, o que não restou comprovado nos autos, a despeito do implemento de uma ou duas dessas parcelas, foi a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
15. Registre-se que a afirmação constante no voto do relator Ministro Edson Fachin no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário - RE 1076110 AGR/DF - no sentido de que “(...) a questão tratada no precedente mencionado pelo agravante, RE 905.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte, não se assemelha ao tema versado nestes autos, (...)”, à toda evidência, diverge da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese.
16. Tanto é que, antes da fixação da tese, o STF admitiu o DF como amicus curiae por entender que a situação do DF estaria abarcada pelo contexto do tema, em razão, justamente, das leis concessivas de reajuste[3].
17. Além disso, no julgamento do RE 905.537, os Ministros do Plenário do STF acordaram que: “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (Grifo)
18. Outrossim, a análise do laudo pericial, realizado na Ação Civil de Improbidade Administrativa (no 0012590-61.2015.8.07.0018), permite concluir que, embora ateste a existência de contemplação dos aumentos no PPA 2012-2015 (plano plurianual), não faz qualquer menção específica quanto à dotação da LOA de 2015 e autorização da LDO de 2015, mas tão somente a “estimativa de impacto orçamentário”.
19. Não há se falar, portanto, em procedência do pedido ante a existência de laudo pericial contábil que atestou a existência dos requisitos cumulativos para a concessão e implemento escalonado do reajuste, ou, ainda, que o Tema 864 da repercussão geral não se aplica a situação tratada nos autos.
20. Por tais razões, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
21. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.”
2. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, na medida em que não se manifestou acerca das autorizações para a concessão dos reajustes dos servidores públicos constante na LDO-DF do exercício fiscal de 2013 (Lei Distrital 4.895/2012, art. 47[1]), bem como para “remanejar o orçamento para atender a reajuste remuneratório dos servidores públicos distritais”, conforme a LOA-DF do ano de 2013 (Lei Distrital 5.011/2012, art. 8o[2]).
3. Repisa as teses de ilegitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, bem como que o caso em comento não se amolda ao tema 864 do STF. Assevera que “a obrigação de gasto, ou seja, de despesa com pessoal é algo sucessivo, que se renova ano a ano, a obrigação criada em 2013, previamente autorizada, deveria e efetivamente constou na LOA de 2015 e LDO para implantação da terceira parcela do reajuste criado por lei em 2013”.
4. Alega que o acórdão deixou de manifestar-se quanto ao precedente do STF no AgRg no AI 446.679-5: "a simples falta de previsão orçamentária, embora possa inviabilizar a execução de despesa no exercício financeiro respectivo, não induz a inconstitucionalidade das vantagens concedidas aos servidores". Registre-se que tal tema “inconstitucionalidade da lei” foi abordado de forma clara no item 13 do acórdão.
5. Inicialmente, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
6. Desse modo, não há se falar em contradição, omissão ou negativa de prestação jurisdicional na medida em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram analisadas, tendo o acórdão objurgado apreciado suficientemente a controvérsia estabelecida entre as partes, adotando, contudo, entendimento contrário aos anseios do recorrente no tocante à inaplicabilidade do tema 864 do STF, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
7. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial nos itens 6 a 14.
8. Com efeito, apesar da tese recursal de que a LDO no 4.895/2012, autorizou a inclusão das dotações para os reajustes, verifica-se que tais dotações não foram incluídas, de forma específica para a carreira da autora, na LOA de 2015, conforme tese fixada pelo STF no julgamento do RE 905357/RR.
9. Logo, para a concessão do reajuste pretendido, imprescindível a específica dotação orçamentária na LOA, sem a qual é irrelevante a existência de autorização genérica (todas as carreiras) constante na LDO, e autorização, também genérica, de remanejamento de orçamento para a concessão de reajuste.
10. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
11. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
12. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é indispensável a indicação de um dos vícios legalmente previstos, bem como a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
13. Com efeito, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
14. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado.
15. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
16. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
17. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, tanto pela tese fixada pelo STF (Tema 864), como na CF/88 (art. 160 da CF), promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
18. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
19. A oposição de embargos baseados em teses e fundamentos já lançados, apreciados e rejeitados de forma expressa pela Turma Recursal, poderá configurar o caráter procrastinatório do recurso, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC[3]).
20. Importante advertir, portanto, que eventual oposição de novos embargos flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, poderá caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento das multas previstas nos arts. 1.026, §2o[4] c/c 81[5], ambos do CPC.
21. Ressalta-se que, nos temos do art. 98, §4o, do CPC[6], a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
22. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
23. Por fim, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE).
24. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Art. 47. A concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, alteração da estrutura de carreiras, bem como admissão de pessoal, a qualquer título, por órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e empresas estatais dependentes, observará o que dispõe a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e demais disposições legais pertinentes.
§1o Respeitados os limites de despesa total com pessoal, de que trata o art. 46, fica autorizada a inclusão, na lei orçamentária anual, das dotações necessárias para se proceder, nos termos dos arts. 37, X, e 169 da Constituição Federal, à revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Distrito Federal.
§2o Os atos administrativos autorizando as vantagens previstas no caput, à exceção das contidas no §6o deste artigo, no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações da Secretaria de Estado de Fazenda, da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, da Secretaria de Estado de Administração Pública e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, sem prejuízo de suas respectivas áreas de competência.
§3o A Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Tribunal de Contas do Distrito Federal assumirão, em seus âmbitos, as atribuições necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
§4o Para atendimento do disposto no caput, os atos administrativos serão acompanhados de declaração do proponente e do ordenador da despesa, com as premissas e a metodologia de cálculo utilizada, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
§5o Para viabilizar a elaboração do anexo de que trata o caput deste artigo, os órgãos responsáveis pelas informações dos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal deverão encaminhar ao órgão central de planejamento e orçamento a relação dos acréscimos, com as correspondentes demonstrações orçamentárias e metodologias utilizadas na projeção, para o exercício em que a despesa deva entrar em vigor e para os dois exercícios seguintes, com o respectivo impacto sobre a folha de pessoal e encargos sociais, bem como os benefícios a serem concedidos com as novas admissões ou contratações.
§6o Para efeito do disposto no art. 169, §1o, II, da Constituição Federal, os acréscimos remuneratórios, a título de vantagem pessoal, com valores residuais ou que ocorram em caráter eventual, tais como progressão e promoção funcional, hora extra, adicional por tempo de serviço, titulação, adicional de insalubridade, alteração de jornada de trabalho, deverão ser considerados na variável Crescimento Vegetativo da Despesa de Pessoal Anual – CVA, de forma a não comprometer as metas fiscais fixadas nesta Lei.
§7o Fica a Câmara Legislativa do Distrito Federal autorizada a consignar, na Lei Orçamentária Anual, as dotações necessárias à implementação de reajuste, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de seus servidores.
§8o O empenho, a liquidação e o pagamento, em 2014, da despesa de pessoal e encargos sociais, relativa ao ano anterior, ficam limitados a 10% (dez por cento) da despesa total com pessoal de 2013, desde que acompanhados de disponibilidade de caixa e observados os limites percentuais para a despesa com pessoal em 2014, nos termos dos arts. 19 e 20 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.”
[2] “Art. 8o Excetuadas as dotações consignadas às unidades orçamentárias da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito Federal e os subtítulos inseridos na lei orçamentária anual por emenda parlamentar, dentro dos valores estabelecidos pelo Colégio de Líderes no processo de elaboração orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, mediante ato próprio:
I – com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total de cada unidade orçamentária, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e do Orçamento de Investimento da empresas estatais, mediante a utilização de recursos provenientes: a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas pela lei orçamentária anual, nos termos do art. 43, § 1o, III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964; e b) de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1o, II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
--
II – para incorporar à lei orçamentária anual, por excesso de arrecadação, os recursos referentes às transferências concedidas pela União, oriundos de convênios, operações de crédito, internas e externas, e de eventuais resultados de aplicações financeiras vinculadas, durante o exercício financeiro, não previstos ou insuficientemente estimados no orçamento, respeitados os valores e a destinação programática;
III – com o objetivo de transpor, remanejar e transferir dotações de uma unidade orçamentária para outra, nos casos de transformações orgânicas na estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, ficando ajustado o limite de que trata o inciso I deste artigo; e
IV – para incorporação de recursos decorrentes de:
a) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, §1o, I, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observados os respectivos saldos orçamentários e suas vinculações, se houver; e
b) doações.
§ 1o Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar a partir do mês de setembro de 2013, por meio de decreto, as dotações constantes desta lei, sem a incidência do limite de que trata o inciso I, com o objetivo de reforçar os subtítulos destinados a:
I - suprir insuficiências nas dotações orçamentárias com pessoal e encargos sociais;
II – cobrir despesas de concessão de benefícios a servidores; e
III - atender despesas obrigatórias de caráter continuado, constantes do Anexo XIX desta Lei.
--
§ 2o Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar internamente as dotações orçamentárias dos Projetos Estruturantes do Distrito Federal – PEDF, mediante ato próprio, limitado ao somatório dos valores desses Projetos, sem a incidência do limite de que trata o inciso I do caput deste artigo.”
[3]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
(...)
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

[4]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

[5]
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

[6]
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.